Tribunal: TJSP
Processo: 1012254-14.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência – Intuito puramente infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012254-14.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em
que é embargante MARCELO DUARTE DA ROSA, é embargado LUA NOVA
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012254-14.2019.8.26.0554/50000 – VOTO No 39.768 – FAMR
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012254-14.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: MARCELO DUARTE DA ROSA
EMBARGADA: LUA NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. (PANCO)
VOTO N° 39.768
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Inexistência
Intuito puramente infringente Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de não
provimento da apelação interposta contra r. sentença de improcedência de
pretensão indenizatória decorrente da compra de produto alimentício com corpo
estranho no interior da embalagem.
O embargante alega que no aresto não foram expostos com
clareza os critérios de equidade adotados para a majoração dos honorários de
sucumbência para a quantia de R$ 1.200,00. Refere que tais honorários foram
majorados ao “bel prazer” da Turma Julgadora, sem que houvesse pedido da
embargada nesse sentido. Aduz que esta quantia representa mais de 20% do
valor da causa, razão pela qual o aresto é contraditório. Pede o acolhimento dos
embargos para que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012254-14.2019.8.26.0554/50000 – VOTO No 39.768 – FAMR
3
O aresto contou com motivação que se reputa adequada e
suficiente, com enfrentamento de todas as questões pertinentes ao desate da
apelação e expresso reconhecimento de que o arbitramento equitativo dos
honorários em favor da advogada da embargada observou atentamente a regra
do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, segundo a qual “nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Está textualmente destacado no aresto, ainda, que a
pretendida redução da verba honorária, fixada em R$ 1.000,00, implicaria na
fixação de honorários em valor aviltante.
Também ficou expressamente realçado na fundamentação
do acórdão que a majoração dos honorários devidos à advogada da embargada
para R$ 1.200,00 se deu em atenção ao disposto no artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil, que não condiciona a majoração da verba honorária ao
pedido da parte contrária, levando em conta apenas o trabalho adicional realizado
pela advogada da apelada em grau recursal, que apresentou contrarrazões ao
apelo (fls. 232/270).
De resto, a majoração de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00
observou atentamente os critérios listados no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Evidente, na verdade, é o inconformismo do embargante
com o que foi decidido pela Turma Julgadora, situação que desborda dos limites
traçados pelo artigo 1.022, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012254-14.2019.8.26.0554/50000 – VOTO No 39.768 – FAMR
4
Não havendo, assim, nenhum contradição ou qualquer outro
vício passível de ser sanado por meio destes embargos, de rigor sua rejeição.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator